Tribunal: TJPA
Processo: 0823678-24.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823678-24.2017.8.14.0301

APELANTE: RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__
________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0823678-24.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE PENSÃO VITALÍCIA. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGA O NÃO CABIMENTO DA RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NÃO MERECE AGASALHO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém,
27
de novembro

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0823678-24.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES
, em face da decisão monocrática de ID nº 13840857 que conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de anular a sentença alvejada e determinar ao juízo de origem que retome o curso regular do feito, observando a instrução processual com a necessidade de perícia médica para análise dos laudos, receituários e prontuários.

Em suas razões (ID n.º 13840856), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, para que não seja necessário retomar à instrução processual e possa se prosseguir com o julgamento da Apelação Adesiva, e todos os seus documentos, juntados sob o ID nº 5358893.

Defende que a decisão do magistrado de primeiro grau estaria totalmente fundamenta e em concordância com o que a legislação e a jurisprudência vêm decidindo e, por isso, seria possível observar que a referida sentença teria sido corretamente proferida, em todo os seus termos.

Ressalta que não seria cabível a retomada da instrução processual, pois se estaria ferindo um pressuposto jurídico do juiz em tomar as medidas pertinentes ao caso concreto, principalmente o seu
decisum
em promover o julgamento antecipado em razão de toda a documentação juntada na inicial e da penalidade do agravado em promover sua defesa de maneira intempestiva.

No mais, a parte agravante reproduz argumentos já rebatidos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº. 14247629) pugnando pelo improvimento do Agravo Interno, por entender se tratar de manejo recursal com fins meramente procrastinatórios, bem como pela manutenção da decisão agravada em todos os seus termos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação interposto por RUI GUILHERME ALVES RODRIGUES, em face da decisão monocrática de ID nº 13840857 que conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de anular a sentença alvejada, determinando ao juízo de origem que retome o curso regular do feito, observando a instrução processual com a necessidade de perícia médica para análise dos laudos, receituários e prontuários.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A parte agravante sustenta seu inconformismo na tese que não seria cabível a retomada da instrução processual, pois estaria se estaria ferindo um pressuposto jurídico do juiz singular em tomar as medidas pertinentes ao caso concreto, principalmente o seu
decisum
em promover o julgamento antecipado em razão de toda a documentação juntada na inicial e da penalidade do agravado em promover sua defesa de maneira intempestiva.

É certo que o livre convencimento motivado deve ser fundamentado em provas, como por exemplo a pericial, para que venha a corroborar com o seu entendimento. Assim, o Magistrado tem o poder de determinar a realização de provas até de ofício, para garantir a demonstração da verdade, havendo previsão no art. 370 do CPC.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que deu provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada, especificamente na questão da nulidade da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de todos os meios de prova, inclusive pericial, requerido pela parte apelante, mesmo tendo invertido o ônus da prova.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

À luz de toda essa premissa, vislumbro que pecou pela contradição o togado singular, pois embora tivesse a parte ré/apelante requerido a produção de todos os meios de prova, inclusive pericial (Id. 10042824), findou ele por indeferir o referido pleito, mesmo tendo invertido o ônus da prova na decisão de Id. 2407622 dos autos de primeiro grau, diante da revelia, mas em um caso em que se faz necessária a dilação probatória e mais ainda, se torna imprescindível a realização de perícia médica para atestar as alegações do autor mediante os laudos juntados.

Pois os documentos citados como documentação que “corrobora o alegado na inicial”, são documentos que necessitam de uma perícia técnica, ante os termos médicos utilizados e a análise da evolução do paciente diante da necessidade de procedimentos específicos. Além de que, alguns dos documentos citados pelo juízo (Id. 2349126 e 2349133) são emitidos pelo Sistema Único de Saúde, em um período em que o autor não estava mais coberto pelo plano.

Os laudos juntados não são de fácil entendimento e importante frisar que ocorreram duas situações de internação, uma com a cobertura do plano e outra sem, assim, entendo que a competência técnica para análise do real quadro do paciente no período de cobertura do plano de saúde é de exclusividade de uma perícia médica aos laudos e prontuários.

Nessa toada, a nulidade da sentença alvejada se impõe na espécie, em virtude do prejuízo pela parte ora apelante decorrente do julgamento antecipado da lide em seu desfavor sem a oportunidade de fazer prova de suas alegações e ao arrepio da devida instrução processual em um caso que requer a análise especializada de perícia médica.

(...)”

Importante ressaltar que, no presente caso, para a resolução do litígio objeto da ação em apreço, por decorrer de um alegado descaso do plano de saúde, faz com que o órgão julgador necessite se socorrer da prova pericial a ser produzida, haja vista que ao magistrado, em casos como o versado nestes autos, falta conhecimento técnico para dizer, com certeza, que determinado procedimento médico foi ou não realizado de forma necessária no paciente.

Nesse contexto, a meu sentir, o julgamento do feito sem a realização da prova pericial foi precipitado, sobretudo porque não foram produzidos elementos de prova suficientes para ferir eventual falta de prestação de serviço pelo Operador de Saúde, receitado ou prescrito pelo médico, razão pela qual entendo que a decisão atacada merece ser mantida, em todos os seus termos.

Acrescento, ainda, que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Portanto, diante do exposto,
verifica-se que é mais prudente e razoável que seja realizada perícia técnica especializada, realizada por profissional da área, com o devido exame do prontuário médico, laudos e receituários do autor diante da alegação de necessidade de cirurgia não realizada.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA,

de

de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 28/11/2023